Tribunal: TJDFT
Processo: 0724673-15.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0724673-15.2021.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: LARISSA MACHADO BOTELHO PACIENTE: CARLOS DE ASSUNCAO BELFORT FERNANDES DA SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 3a VARA DE ENTORPECENTES DO DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela advogada Larissa Machado Botelho em favor do paciente CARLOS DE ASSUNÇÃO BELFORT FERNANDES DA SILVA, em razão de suposta ilegalidade consistente no indeferimento do pedido de revogação de prisão preventiva do paciente. A impetrante relata que o paciente foi preso em flagrante na data de 24/03/2021, pela prática, em tese, do crime tipificado no art. 33, caput e § 1o, inciso II da Lei n.o 11.343/06 (tráfico de drogas). Esclarece que o paciente se encontra recolhido ilegalmente ao cárcere há mais de 138 (cento e trinta e oito) dias, sendo que ainda não foi designada audiência de instrução e julgamento, em flagrante excesso de prazo. Destaca que o paciente é tecnicamente primário, não ostentando maus antecedentes, tem residência fixa, devendo ser observado o Principio constitucional da presunção de inocência. Dessa forma, requer seja deferido, liminarmente, o relaxamento da prisão preventiva e concedida a liberdade provisória, ainda que com as medidas cautelares diversas da prisão, expedindo-se o respectivo alvará de soltura. No mérito, requer seja confirmada a liminar e que seja decretado o trancamento da ação penal por falta de justa causa. É o relatório. DECIDO: Presentes os requisitos legais, admito a presente ordem de Habeas Corpus. A decisão que indeferiu o relaxamento de prisão do paciente é vista no ID n.o 27765588, págs. 284/287. A princípio, foi verificado que não há procuração da advogada do paciente nos autos, sendo a mesma intimada a regularizar sua representação processual, nos termos do despacho de ID n.o 27777029, tendo decorrido o prazo sem a manifestação da advogada do paciente. Todavia, a falta de representação processual da advogada do autor não impede a análise do presente writ, sendo mera irregularidade sanável a qualquer tempo. Nos termos do art. 312 do CPP, a custódia cautelar somente tem lugar quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria (fumus comissi delicti), requisitos estes aliados à necessidade de garantia da ordem pública, de garantia da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal (periculum libertatis); e uma das condições de admissibilidade, nos termos do art. 313 do CPP. Exige, ainda, a demonstração de perigo causado pelo estado de liberdade do imputado (art. 312, última parte, CPP – redação trazida pela Lei n.o 13.964/19 – Pacote Anticrime). No caso em tela, em análise perfunctória, verifica-se que há evidente presença de pressupostos necessários para a manutenção da prisão cautelar, consistentes na materialidade e nos fortes indícios de autoria da conduta delitiva do paciente, que foi preso em flagrante juntamente com sua comparsa, com a substância entorpecente em seu poder. Em relação ao periculum libertatis, como se vê, a d. Magistrada a quo entendeu pela necessidade de manutenção da prisão: “não vislumbro mudança do contexto fático para ensejar mudança do entendimento de necessidade da segregação cautelar determinada pelo Juízo do NAC, tendo em vista as circunstâncias da prisão, em especial, por ter decorrido de investigação da CORD com o fito de reprimir o tráfico de drogas realizado por redes sociais pelos denunciados em associação criminosa, inclusive, com pessoas de outros estados, além do fato do Requerente ser reincidente específico (ID n. 98258929), tudo, a autorizar a manutenção da prisão preventiva para se proteger a ordem pública, tendo o crime, em tese, representado nítido risco a segurança social.” Desse modo, não se observa, ao menos num juízo perfunctório, que a d. Magistrada a quo tenha apresentado fundamentação inidônea para a manutenção da prisão preventiva, uma vez que justificou a medida ante o envolvimento do paciente em suposta atividade ilícita relacionada ao tráfico de entorpecentes e ser reincidente específico, ou seja, a custódia cautelar foi motivada na necessidade de manter o paciente segregado do convívio social, com base na manutenção da ordem pública, o que converge com os elementos de prova trazidos aos autos. A quantidade expressiva de entorpecentes (maconha, inclusive cultivada na forma de planta) que foram apreendidos gera vultosa intranquilidade social, tendo em vista a capacidade de disseminação de drogas entre a comunidade. Neste sentido é o posicionamento desta e. Corte de Justiça, senão vejamos: “HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. ELEVADA QUANTIDADE DE DROGAS APREENDIDAS EM PODER DO ACUSADO. PERICULOSIDADE MANIFESTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA DEVIDAMENTE JUSTIFICADA. CONDIÇÕES PESSOAIS. DESIMPORTÂNCIA. ORDEM DENEGADA. (...) 2. No caso, a periculosidade do paciente é manifesta e salta aos olhos, haja vista que ele tinha em depósito mais de cem gramas de cocaína e 14.760 (quatorze mil, setecentos e sessenta) comprimidos de rohypnol, o que revela a sua elevada capacidade de difusão de "drogas" na comunidade e a inequívoca intranqüilidade social que tal conduta pode acarretar. 3. O fato de o paciente ser primário e ter residência fixa não garantem, por si sós, a revogação da medida extrema. 4. Ordem denegada.” (Acórdão 1001488, 20170020021020HBC, Relator: MARIA IVATÔNIA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/3/2017, publicado no DJE: 15/3/2017. Pág.: 359/379) Ademais, a verificação do excesso de prazo alegado pela impetrante não decorre de regra aritmética rígida, tendo como ponto o Princípio da razoável duração do processo, a ser aprimorado consoante as circunstâncias de cada caso, que pode, ou não, justificar uma maior dilação da marcha processual, sendo admitida a sua ocorrência apenas se a demora na tramitação do feito for injustificada, decorrendo de desídia do Juízo, de atos protelatórios da acusação ou quando violados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. No caso, trata-se de processo com dois réus, com suposto envolvimento e participação dos acusados em outros estados da Federação, além de carecer a investigação de outras diligências que vem sendo prontamente executadas em autos apartados, o que pode ter contribuído para o atraso no feito, como bem justificou o d. Juízo a quo. Portanto, tem-se que, por ora, não há que se falar no alargamento da marcha processual ou da instrução criminal, não havendo desídia do Juízo na condução do processo e muito menos inobservância de prazos pelo Ministério Público que justifique o relaxamento da prisão cautelar do paciente. Nesse sentido, apresento precedente elucidativo da jurisprudência desse Tribunal sobre o tema: “HABEAS CORPUS. ESTELIONATO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDENAÇÕES ANTERIORES. EXCESSO DE PRAZO. INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO. OITIVA DE TESTEMUNHA REITERADA PELA DEFESA. ORDEM DENEGADA. (...) 3. De acordo com entendimento jurisprudencial consolidado, os prazos estabelecidos na legislação processual penal para a conclusão dos atos processuais não são peremptórios. Impõe-se verificar, no caso concreto, a razoabilidade do tempo decorrido, considerando-se as peculiaridades da causa. 4. "Em não se verificando a alegada desídia da autoridade judiciária na condução da demanda, não há falar em constrangimento ilegal"(HC 357.396/MT, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 20/09/2016, DJe 03/10/2016. 5. Não configurada a desídia do juízo, que vem dando regular andamento ao feito, rejeita-se o alegado excesso de prazo, sobretudo quando demonstrado que, por duas vezes, tanto a Acusação quanto a Defesa reiteraram o pedido de oitiva da testemunha comum, sendo certo, ainda, que a nova audiência foi designada para data próxima. 6. Ordem denegada. (Acórdão n.1011868, 20170020067853HBC, Relator: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI 3a TURMA CRIMINAL, Data de Julgamento: 20/04/2017, Publicado no DJE: 27/04/2017. Pág.: 336/340)” (Grifo nosso) Uma vez constatado que a marcha processual segue fluxo condizente com a sua complexidade e dentro das balizas recomendadas pela lei processual, bem como considerando a atual situação mundial que justifica o alargamento da instrução criminal, por motivo de força maior, decorrente da declaração de situação de pandemia pela OMS (Organização Mundial da Saúde), não se faz presente, no caso, constrangimento ilegal por excesso de prazo. Dessa forma, nesta análise inicial, não verifico cabível a soltura do paciente ou substituição por outras medidas cautelares diversas da prisão, sobretudo em decisão liminar no presente habeas corpus, sendo prudente aguardar decisão colegiada, após informações e pronunciamento da d. Procuradoria de Justiça Criminal. Diante do exposto, não verificada evidência de ilegalidade na manutenção da prisão preventiva, ao menos até melhor apuração do caso, INDEFIRO o pedido liminar. Solicitem-se informações à autoridade apontada como coatora. Colha-se parecer da douta Procuradoria de Justiça Criminal. Intimem-se. Brasília-DF, 18 de agosto de 2021 10:49:30. ROBSON BARBOSA Desembargador